Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-92.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801506-92.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ADIELMA JOSE ALVES GINU, FABIANE LIRA DE ALBUQUERQUE, PALOMA NOLETO DA SILVA, TAINA SOEIRO DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO DE NOVA MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidores municipais contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo Município de Marabá, mantendo a condenação à concessão de progressão funcional com base em legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, § 11, do CPC/15, em razão do desprovimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários já haviam sido majorados na decisão monocrática proferida na apelação, não sendo cabível nova majoração na apreciação colegiada do agravo interno.

4. O agravo interno não configura nova instância recursal para fins de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

5. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.975.034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADIELMA JOSÉ ALVES GINU E OUTROS, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá, mantendo a condenação à concessão da progressão funcional aos Agravados, ora Embargantes.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DE CARREIRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá em razão da decisão monocrática, que negou provimento à apelação, mantendo a condenação à concessão de progressão funcional aos ora Agravados, servidores públicos municipais do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC; (ii) verificar se a progressão funcional concedida aos recorridos, servidores efetivos do magistério, com base na Lei Municipal nº 17.474/2011 e alterações posteriores, é constitucional, considerando o art. 37, II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O julgamento monocrático está amparado no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo válida sua adoção quando fundada em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal local.

4. A progressão funcional prevista na legislação municipal não caracteriza provimento derivado ou ascensão funcional, mas apenas mudança de nível dentro da mesma carreira, conforme requisitos estabelecidos em lei, sendo constitucional.

5. A Súmula Vinculante nº 43 do STF não se aplica ao caso, pois não há mudança de cargo ou carreira, mas progressão por titulação acadêmica no mesmo cargo público.

6. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. A legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

7. A sentença reconheceu adequadamente o direito dos apelados à progressão funcional com efeitos retroativos e observância dos índices de correção monetária e juros previstos pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões, os Embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, aduzindo que, embora tenha sido mantida a condenação, não foi observado o disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, que estabelece a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, diante do desprovimento integral do agravo interno interposto pelo Município de Marabá.

Asseveram que, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, a verba honorária deve ser majorada ao percentual de, ao menos, 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com a integração do acórdão para que seja fixado o percentual de 15% a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão dos Embargantes.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, os Embargantes afirmam que a decisão
foi omissa em relação a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Não assiste razão aos Embargantes, uma vez que já houve a majoração dos honorários de sucumbência na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Na ocasião, os honorários fixados na instância de origem foram majorados nos seguintes termos:

“Em razão do não provimento do recurso e, com fundamento no art. 85 §§ 2º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da condenação.”

Assim, não há que se falar em omissão quanto aos honorários de sucumbência recursais. Registra-se que descabe a pretensão de nova majoração no julgamento do agravo interno, uma vez que não se trata de nova instância, mas tão somente a confirmação pelo colegiado da decisão monocrática proferida anteriormente. Neste sentido destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. A jurisprudência desta Segunda Seção é no sentido de que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1975034 SP 2021/0367957-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Dessa forma, inexistindo a alegada omissão, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025